Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727062-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESUS CORREIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0731649-19.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de citação por edital, nos seguintes termos: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja,15/07/2023 (ID164438093),e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que todos os endereços anotados em seus bancos de dados foram diligenciados, inclusive o domicílio fiscal do Agravado, sem êxito na sua localização. Argumenta que foram seis as tentativas frustradas de citação nos endereços que dispõe, o que demonstra o esgotamento dos meios ordinários de busca, inexistindo, no momento, quaisquer outros endereços a fornecer. Destaca que a exigência de prova do esgotamento das diligências, mediante a apresentação de documentos que já foram utilizados em momento anterior, ignora o princípio da instrumentalidade das formas e impõe obstáculo indevido à cobrança da dívida ativa, além de contrariar a sistemática legal da LEF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a citação do Executado por edital. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em caráter antecipatório, a tutela recursal pleiteada, total ou parcialmente. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante volta-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de não terem sido esgotados os meios de localização do executado. Alega, em resumo, que todas as tentativas de citação via Correios e por Oficial de Justiça foram frustradas. Logo, a única alternativa que lhe resta é a citação por edital, sob pena de inviabilizar o processamento da execução. No entanto, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Ocorre que a citação por edital pode ser realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a parte demandada, o que pode ser aferido mediante comprovação de que se esgotaram os meios disponíveis para sua localização. A citação por edital é um procedimento excepcional e não pode ser utilizada como primeira opção para citar o executado, pois impede que ele tome conhecimento da ação e se defenda adequadamente. Por isso, é fundamental que o esgotamento de todos os meios de localização seja comprovado antes da sua realização. Na execução fiscal, a legislação de regência não exige o esgotamento de todos os meios colocados à disposição do credor para localizar o devedor para que ocorra a citação por edital, conforme o art. 8o, inc. III, da Lei no 6.830/80. A Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece o procedimento para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O artigo 8o dessa lei trata especificamente da citação do executado. A primeira tentativa de citação deve ser feita através do envio de uma carta com aviso de recebimento (AR) pelos Correios, se não for requerida que seja feita por outra forma pela Fazenda Pública. Se o devedor não for localizado no endereço fornecido, ou se o AR não retornar em 15 dias, a citação poderá ser feita por edital. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando frustradas as demais modalidades. É o que se extrai do seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.) No entanto, deve ser adotado na execução fiscal o critério de razoabilidade, aplicando-se as regras de citação dispostas no Código de Processo Civil. Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 414, que enuncia que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A matéria, inclusive, foi objeto REsp 1103050/BA, processado sob a sistemática do art. 543-C do CPC de 1973: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.3.2009, DJe 6.4.2009) A citação editalícia, todavia, somente é viável na execução fiscal quando for desconhecido o paradeiro do devedor. O art. 256 do CPC assim dispõe: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. Por ter caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para a localização do endereço do Executado, incluindo os sistemas citados na r. decisão agravada. No caso, embora tenham sido realizadas diligências em diversos endereços, sem êxito, a r. decisão recorrida determinou ao Agravante que indicasse endereço atualizado para citação, acompanhado de documentos comprobatórios de consultas realizadas a bancos de dados disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, tais como DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, entre outros. Ressalto que, após a decisão agravada, o Distrito Federal juntou aos autos de referência as pesquisas de endereços conhecidos do executado, bem como requereu a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, à Neoenergia e à CAESB, pedido este ainda pendente de apreciação pelo Juízo a quo. Logo, não restam demonstrados, de plano, os pressupostos da concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo postulado. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois sequer foi encontrada para citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora